Tribunal: TJMT
Processo: 0028062-27.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028062-27.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PSV INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.256.431/0001-74 (APELADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), POMPILIO DA SILVA VIEIRA - CPF: 324.321.866-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS GARANTIDO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE STF TEMA 456 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM TRÂMITE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO IMPEDE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA INEXIGÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Na presente hipótese, a extinção não se deu com base no art. 156, inciso II, do CTN, mas sim devido ao reconhecimento pelo juízo
a quo
da inconstitucionalidade do crédito inscrito na respectiva CDA executada.

2. A Lei Complementar Estadual nº 631/2019 revogou todos os créditos tributários originados por decretos em discordância com a Constituição Federal. No caso do ICMS Garantido em Mato Grosso, sua instituição ocorreu por meio do Decreto nº 463/2003.

3
.“A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis.” (REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a r. sentença proferida pel
o
Juízo da

Vara
Especializada
d
e Execução Fiscal da
Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da E
xecução Fiscal nº
0028062-27.2012.8.11.0041
ajuizada contra
PSV Incorporadora LTDA e Pompilio da Silva Vieira
,
extinguiu o feito
,
declarando nula a certidão de dívida ativa
.

Inconformado, o Exequente interpõe recurso, aduzindo, em apertada síntese, que
o juiz e primeiro grau sentenciou o processo
por extinção do crédito tributário, o que não seria possível sem a conclusão do procedimento administrativo de compensação
existente
.

Ao final, requer
o provimento do
recurso
e a consequente reforma da sentença
.

Sem contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública
Estadual
ajuizou a presente ação de execução fiscal, em
1
4/08/2012
,
visando à satisfação da CDA nº 2012
4436
, referente à falta de recolhimento do ICMS Garantido no período, no montante de R$
63.612,70
(
sessenta e três mil, seiscentos e doze reais e setenta
centavos).

No trâmite processual, as partes informaram nos autos
sobre a existência de

processo de acordo para compensação,
requerendo a suspensão da ação
. Posteriormente, sobreveio sentença reconhecendo a inconstitucionalidade do ICMS Garantido, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 456, e, portanto, declarou
nula
a respectiva CDA
, com a consequente
extinção do feito.

Inicialmente, consigno que, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, o crédito tributário terá sua exigibilidade suspensa, não sendo, portanto, possível extinguir a execução fiscal com base no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, que trata da extinção do crédito tributário por compensação.

No entanto, na presente hipótese, a extinção não se deu com base no art. 156, inciso II, do CTN, mas sim devido ao reconhecimento pelo juízo
a quo
da inconstitucionalidade do crédito inscrito na respectiva CDA executada. Tal extinção é plenamente possível, pois não há proibição na legislação acerca da extinção do crédito tributário e/ou execução fiscal por outro fundamento, como é o caso.

Quanto ao ICMS Garantido, este foi declarado inconstitucional pelo STF em entendimento firmado por meio do recurso paradigma RE 598.677, Tema 456, que determinou que
"a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito"
.

Somado a isso, a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto em desacordo com a Constituição Federal. No caso do ICMS Garantido no Estado de Mato Grosso, sua instituição se deu por meio do Decreto nº 463/2003. Vejamos:

Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, diante do reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade do imposto, bem como da remissão e anistia dos referidos créditos por meio de legislação estadual, é óbvia a constatação da inexigibilidade da CDA em questão.

Nesse passo, torna-se possível a declaração de extinção do crédito tributário e, consequentemente, a extinção da execução fiscal, ainda que exista processo de compensação em trâmite, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação, com fulcro no art. 156, incisos IV e X, do CTN, como cito:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

[...]

IV -
remissão
;

[...
]

X -
a
decisão judicial passada em julgado.”

Nesse sentido, é o entendimento firmado por este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto. 2. In
casu
, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO – DECISAO REFORMADA – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDETNES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado. 2. In
casu
, a execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456. Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada. 3.
A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que
os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna
o ato nulo desde a sua criação
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 06/12/2022)

Além disso, destaca-se que,
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal se mostrar inexigível, ela igualmente não pode ser objeto de compensação, como cito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis [...]. (REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023
.)

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do A
pel
ante a ensejar a modificação da
sentença recorrida
, devendo ser mantida.

Por tais razões
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença,
retorno dos autos à Comarca de origem pa
ra que fique suspenso até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida
fiscal
ou não cumprimento do acordo.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024